Tribunal: TJBA
Processo: 8001895-48.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001895-48.2024.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA (OAB:BA17445-A) APELADO: JOSEFINA PEREIRA DA CONCEICAO Advogado(s): BONIFACIO CAMANDAROBA JUNIOR (OAB:BA27557-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO POR SE TRATAR DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). OCUPAÇÃO CONSOLIDADA E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. NECESSIDADE. RISCO AMBIENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que concedeu mandado de segurança determinando a ligação de energia elétrica em imóvel situado em zona rural do município de Barra/BA, sob a alegação da impetrante de possuir autorização ambiental e estar localizada em área dotada de infraestrutura urbana básica. A sentença confirmou a liminar e julgou procedente o pedido, com resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da concessionária em fornecer energia elétrica a imóvel situado em suposta área de preservação permanente, mesmo diante da apresentação de autorização ambiental expedida por órgão municipal competente e da existência de fornecimento regular em imóveis vizinhos. III. Razões de decidir 3. A energia elétrica é serviço essencial vinculado à dignidade da pessoa humana e à garantia do mínimo existencial, não podendo ser negado com base em presunções ou alegações genéricas. 4. O imóvel da impetrante possui autorização ambiental válida emitida pela Secretaria de Meio Ambiente municipal, não havendo prova de risco ambiental relevante. 5. Constatada a ocupação consolidada da área e o fornecimento regular de energia a imóveis vizinhos, a negativa da concessionária revela tratamento desigual e irrazoável. 6. Nos termos do Código Florestal, é permitida a intervenção em APP para fins de prestação de serviços públicos essenciais, como o fornecimento de energia elétrica. 7. Ausente comprovação de fato impeditivo do direito da parte autora, é legítima a determinação judicial de ligação do serviço. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve realizar a ligação de energia em imóvel localizado em APP quando não comprovado risco ambiental concreto, especialmente quando imóveis vizinhos já possuem fornecimento regular. 2. O fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço público essencial, integra o núcleo de direitos fundamentais ligados à dignidade da pessoa humana, sendo permitida sua instalação em APP nas hipóteses previstas em lei." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 225; CPC, art. 373, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 12.651/2012, arts. 3º, VIII, e 8º; CDC, art. 6º, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000990-48.2015.8.05.0099, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Câmara Cível, j. 20.10.2020; TJBA, Apelação nº 8001499-27.2021.8.05.0099, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 29.01.2024; TJBA, Reexame Necessário nº 8001057-47.2020.8.05.0018, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 21.12.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001895-48.2024.8.05.0018; Recorrente: Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA; Recorrida: Josefina Pereira da Conceição. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator